Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713464-35.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DARLINE CLAUDE RECORRIDO: VILMA DE ARAUJO LINHARES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONTRATO ALUGUEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS ENERGIA E ALUGUEL. VALOR DEVIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 526,16 em face dos encargos decorrentes do encerramento do contrato de aluguel. Em seu recurso, alega que o rateio da energia elétrica de 1/10 avos determinado na sentença é indevido, já que além da loja alugada pela recorrente havia outra loja e 8 quitinetes no local que rateavam a energia. Acrescenta que não deu causa à rescisão contratual, razão pela qual a multa não é devida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63903955). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 63903969). 3. Depreende-se da sentença que o juiz condenou a recorrente a pagar a título de consumo de energia elétrica dos meses de outubro/2023 a abril/2024, utilizando-se do rateio de 1/10 avos, por considerar que o imóvel era locado para 8 quitinetes e duas loja comerciais, sendo uma locada pela recorrente. Verifica-se que o valor do rateio (média de R$ 150,00 ao mês) é menor que o valor que a recorrente entedia devido (R$ 200,00). Assim, considerando que a recorrente não demonstrou o pagamento do valor de R$ 200,00 em todos os meses da ocupação e, ainda, que a sentença considerou os valores já quitados pela recorrente, ainda há débitos em aberto, conforme estipulado na sentença. Ademais, o rateio de 1/10 avos está correto, tendo em vista que o local era ocupado por 10 inquilinos. 4. No que se refere à multa contratual, restou claro na sentença o afastamento da obrigação da ré em adimpli-la. A única condenação imposta à recorrente foi o aluguel do mês de abril/2024 (R$ 1.800,00), débito incontroverso, e o débito da energia (R$ 726,16) dos quais foram descontados o valor da caução (R$ 2.000,00), restando a ser pago quantia de R$ 526,60. Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 6. Considerando que a recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 63903964, necessário o arbitramento dos honorários. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1931372, 0713464-35.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALUGUEL. DÉBITO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no que se refere aos débitos e rateio de energia elétrica. Acrescenta que o beneficiário da gratuidade judiciaria não pode ser condenado a pagar as custas processuais, ainda que a exigibilidade fique suspensa. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65141613). Contrarrazões apresentadas (ID 65716168). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No caso, o acórdão foi suficientemente claro ao verificar a permanência de débitos referentes ao consumo de energia elétrica e ao aluguel do mês de abril/2024, restando afastada a cobrança da multa. Também, no que se refere ao rateio da energia elétrica, não há qualquer contradição, ante ausência de demonstração de consumo de Quilowatt por quitinete. Além disso, o rateio de 1/10 avos beneficia a embargante, que mantinha contrato comercial com a embargada. 5. No que se refere à condenação ao pagamento de custas e honorários, tanto a estipulação como a suspensão estão previstas no artigo 98, § § 2o e 3o, do CPC. Além disso, o entendimento recente do STJ é pela possibilidade da condenação em honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita sucumbente. Precedente:(AgInt no AREsp n. 1.996.178/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1947729, 0713464-35.2024.8.07.0003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 68069487 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal